Tribunal: TJES
Processo: 5000115-05.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000115-05.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA CARLA DE SOUZA TABOSA
RECORRIDO: ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000115-05.2019.8.08.0055
ORIGEM:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
RECORRENTE:
AMANDA CARLA DE SOUZA TABOSA
RECORRIDO:
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito causado pelo veículo de propriedade da parte ré/recorrente, de acordo com a narração descrita na peça inicial. Afirma a parte autora que seu veículo estava em posse de seu filho (Marino de Oliveira Cassa), e que este transitava na faixa da direita na Avenida Saturnino Brito, indicando seta para entrar na Avenida Américo Buaiz, em Vitória/ES. Aduz que o condutor ao prosseguir para a Avenida Américo Buaiz foi surpreendido com a ré que adentrou na pista da direita com sua moto. Alega que o reparo do veículo deve ser feito em local autorizado por este ainda estar junto com na garantia. Pede, nestes termos, a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$1.684,50 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais e a condenação da requerida a título de danos morais.

(2).

A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais,
condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.684,50 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, sem a condenação a título de danos morais,
de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
A parte ré pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a autora impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, bem como estaria demonstrada a existência dela. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4)
.
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Não há dúvidas quanto à ocorrência do acidente de trânsito e quanto a culpa da ré, uma vez que não há impugnação desta quanto ao episódio. O fato de controverso está no valor estipulado a título de danos materiais pelo Juízo
a quo
.
Sobre tal ponto
assevera o juízo sentenciante,
in verbis
:
“[...] Neste ínterim, muito embora a parte ré sustente que a autora pretendia a seu bel prazer realizar a troca da porta em vez de realizar apenas os reparos necessários, entendo que tal argumento não merece prosperar, eis que ausente provas neste sentido. Isto porque a requerida apenas apresentou os orçamentos de sua parte em sede de alegações finais (Id n° 9733669), ou seja, sequer justificando o motivo de não ter apresentado tal prova em momento pretérito, em sua contestação, momento processual adequado para tanto. Ademais, ainda que fosse, entendo que o orçamento desacompanhado de laudo por profissional com especialidade na área apontando a desnecessidade de troca de toda a porta do veículo não teria o condão de comprovar a afirmação da autora, eis que não restou comprovado que a troca realmente não necessitava ser trocada. Ora, em sua exordial, a autora apresentou três orçamentos que apresentam valores semelhantes, inclusive, sendo aqueles com custo maior do que a própria franquia do seguro. Assim, considerando que a parte ré negou-se a pagar o conserto do veículo extrajudicialmente, outra opção não restou para a autora senão em acionar o seguro, conforme se verifica das conversas mantidas pelas partes e juntadas aos autos. Destarte, tendo em vista que o valor da franquia (Id n° 2176541) era menor do que o valor para conserto integral do veículo em oficinas particulares (Id n° 2176536), entendo pela aplicação da referida quantia, qual seja, R$ 1.684,50 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), para fins de ressarcimento material [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)